Tribunal: TJBA
Processo: 8058107-77.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8058107-77.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: Em segredo de justiça e outros Advogado(s):AIANA CRISTINA GASPAR SILVA, ADRIANA BARRETO GASPAR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO IMPORTADO. ACTINOMICINA-D. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor representada por sua genitora, para compelir operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Actinomicina-D (Dactinomicina), prescrito para tratamento de rabdomiossarcoma estágio III, confirmando tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a ré ao pagamento de astreintes pelo descumprimento da obrigação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde está obrigada a custear medicamento importado sem registro definitivo na ANVISA, mas com autorização excepcional de importação; e (ii) saber se a ausência de previsão no rol da ANS e a alegação de uso domiciliar autorizam a negativa de cobertura do medicamento antineoplásico. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo as normas do CDC, especialmente os arts. 47 e 51, IV, que vedam cláusulas abusivas e impõem interpretação contratual mais favorável ao consumidor. 4. O direito à saúde e à vida constitui garantia fundamental assegurada pela CF/1988, devendo prevalecer sobre limitações contratuais quando demonstrada a imprescindibilidade do tratamento médico prescrito, sobretudo em se tratando de criança acometida por doença grave. 5. O relatório médico juntado aos autos demonstra que a autora é portadora de rabdomiossarcoma estágio III e necessita da utilização da Actinomicina-D no protocolo quimioterápico adotado, sendo a ausência do medicamento apta a aumentar o risco de recidiva e morte. 6. Embora o medicamento não possua registro definitivo na ANVISA, restou comprovada autorização excepcional de importação pela agência reguladora, circunstância que afasta a incidência automática da tese firmada pelo STJ no Tema 990, admitindo-se a distinção do precedente. 7. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que a autorização excepcional de importação evidencia análise prévia de segurança e eficácia do fármaco, impondo às operadoras de plano de saúde o dever de cobertura em hipóteses excepcionais. 8. A negativa de cobertura fundada na ausência de previsão no rol da ANS também se revela abusiva, por se tratar de medicamento antineoplásico indispensável ao tratamento oncológico, cuja cobertura é obrigatória, independentemente da natureza taxativa ou exemplificativa do rol. 9. A exclusão contratual de medicamento de uso domiciliar não prevalece em relação aos tratamentos antineoplásicos, nos termos do art. 12, I, “c”, e II, “g”, da Lei nº 9.656/1998. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de medicamento antineoplásico prescrito para tratamento oncológico, ainda que importado e sem registro definitivo na ANVISA, quando houver autorização excepcional de importação pela agência reguladora. 2. A ausência de previsão no rol da ANS e a alegação de uso domiciliar não afastam o dever de cobertura de medicamento antineoplásico indispensável ao tratamento do beneficiário.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 6º; 170; 193; CDC, arts. 6º, I, IV e V; 47; 51, IV e § 1º; CPC, arts. 85, § 11; 487, I; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI; 12, I, “c”, e II, “g”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, REsp nº 1.943.628/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.10.2021, DJe 03.11.2021; STJ, AgInt no REsp nº 2.057.814/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023; STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.04.2021, DJe 04.05.2021; STJ, AgInt nos EREsp nº 2.117.477/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 11.12.2024, DJEN 17.12.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8058107-77.2023.8.05.0001, oriundo da comarca de Salvador, figurando como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED e como apelada L.O.D.N. representada por sua genitora DIEIME OLIVEIRA SOUZA NOVAES. Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante alinhadas.